Tribunal: TJSP
Processo: 1007345-07.2014.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada – Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba indevida – Depósito realizado dentro do prazo legal – Hipótese de decisão proferida em incidente processual – Entendimento jurisprudencial do STJ – Pagamento voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do CPC.

Recurso do executado conhecido em parte, e nesta desprovido.
Recurso do exequente desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427564
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007345-07.2014.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados/apelantes ANA MARGARIDA ARANHA,
APARECIDA CÉLIA ARANHA e BENEDITO SÉRGIO ARANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso do executado e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, e, negaram
provimento ao do exequente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
APDOS/APTES: ANA MARGARIDA ARANHA, APARECIDA CÉLIA ARANHA E
BENEDITO SÉRGIO ARANHA
VOTO no 121583
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
LEGITIMIDADE
ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC Descabimento
Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por
todos os poupadores Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Suspensão determinada no REsp
1.438.263 Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do
rito dos recursos repetitivos.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a ação
coletiva Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação
Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à
coisa julgada Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

JUROS
REMUNERATÓRIOS Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios mês a mês.
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL
PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – Verba indevida – Depósito realizado dentro
do prazo legal – Hipótese de decisão proferida em incidente
processual – Entendimento jurisprudencial do STJ – Pagamento
voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do
CPC.
Recurso do executado conhecido em parte, e nesta desprovido.
Recurso do exequente desprovido.
Trata-se de recursos apelação (fls. 115/129 e fls. 132/139) interpostos contra
a sentença de fls. 101/108 que rejeitou a impugnação e julgou extinta a ação, nos termos do
art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ilegitimidade ativa; incidência dos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora a contar da citação ocorrida nesta ação; não incidência dos juros remuneratórios; e
descabimento da condenação em honorários.
Por seu turno, apela o exequente pretendendo a fixação de honorários.
Preparo do recurso do executado realizado a fls. 130/131. Recurso do
poupador isento de preparo em razão da gratuidade de justiça
Contrarrazões estão a fls. 142/146 e fls.147/153
É O RELATÓRIO.
1. DO RECURSO DO EXECUTADO
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, tem-se desnecessária a
comprovação de filiação do poupador ao IDEC, o que restou definido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a
argumentação do apelante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Destaque-se que em análise ao REsp no 1.438.263-SP, os Ministros daquela
E. Corte mantiveram o entendimento pela legitimidade dos não associados ao IDEC para
promoverem as execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito dos recursos
repetitivos, com o que perdeu eficácia a ordem de suspensão anteriormente dada.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua
incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS
A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA -
VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE
CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes referida
sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver
mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é
correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.
No que tange aos juros remuneratórios, não há razão alguma para acolher-
se o pleito do apelante.
Correta o MM. Juiz a quo ao determinar a incidência dos juros
remuneratórios, porquanto apesar da decisão da ação civil pública em comento, não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amparados os juros remuneratórios, vistos os autos com maior cuidado, facilmente se
percebe que embora, realmente, na sentença originalmente proferida a questão dos
mencionados juros não tenha sido abordada, em razão de embargos declaratórios opostos
contra aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz prolator, acolhendo a tais
embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a incidência
dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada no
cálculo do débito, mês a mês, isto para que haja a correta remuneração do montante
investido.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PEDIDO
EXPRESSO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos
autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 03.12.2015)
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO ação civil pública caderneta de poupança expurgo
inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em janeiro de 1989
inclusão nos cálculos dos demais expurgos decorrentes dos planos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômicos
admissibilidade
Precedentes do STJ
Recurso do
embargado provido.”
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser
creditada Recurso do embargante negado” (Apelação no 1.309.077-4,
rel. Des. Ribeiro de Souza, j. 05/04/2006).
No que toca à verba honorária, falta ao apelante interesse recursal na
medida em que na sentença restou estabelecido que os honorários não têm incidência nesta
fase, pela rejeição da impugnação.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
1.
DO RECURSO DO EXEQUENTE
No que toca à verba honorária fixada em favor do apelado nesta fase de
cumprimento de sentença, razão assiste ao recorrente, ainda que por outro fundamento.
Consultando-se o processo, verifica-se que o depósito de fls. 47 foi realizado
dentro do prazo legal, e esta situação não gera para o recorrido direito à fixação de verba
honorária, uma vez que, nesta circunstância, e considerando que se trata, na hipótese, de
decisão proferida em incidente processual, não há na lei o que autorizasse a imposição
daquele pagamento.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido" (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015,
claramente, determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Por ser deste modo, determina-se o afastamento da imposição feita ao
apelante ao pagamento da verba honorária.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso do executado e, na
parte conhecida ao mesmo NEGO PROVIMENTO, e no mesmo passo, NEGO
PROVIMENTO ao recurso do exequente.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator